Tribunal: STF
Processo: Rcl 68205
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA. em face de acórdão (e-doc. 10) da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000142-95.2020.5.05.0015, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral).



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0000142-95.2020.5.05.0015 foi deflagrada por CAMILA SOUZA NORBERTO DE AZEVEDO em face da Reclamante visando ao pagamento de verbas trabalhistas em virtude de rescisão contratual (e-doc. 05, p. 2-25).



    3. A sentença (e-doc. 09, p. 106-120), complementada por embargos de declaração, foi pela improcedência dos pedidos. Após interposição de recursos ordinários, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região reformou a sentença e, em acórdão (e-doc. 09, p. 674-707) abaixo transcrito, julgou a reclamação trabalhista procedente em parte e condenou a empresa reclamada ao pagamento de horas extras e intervalares e seus reflexos, verbis:



    Em suma, reconhece-se o direito da reclamante ao pagamento de horas extras, assim entendidas aquelas que ultrapassaram 8 horas diárias e 40 semanais, observados o divisor 200 (Súmula 431, do TST), a prescrição quinquenal, os adicionais normativos e a OJ n° 397 do TST, devendo ser pago apenas o adicional quanto à parte variável da remuneração. São devidos, também, os reflexos pecuniários de horas extras em repouso semanal remunerado, férias com um terço, natalinas e FGTS.



    São devidas e também se deferem as horas intervalares, atinentes ao tempo suprimido do intervalo interjornada nos dias de jantares (três vezes por mês), com os respectivos reflexos em repouso semanal remunerado, férias mais 1/3, natalinas e FGTS, reflexos esses devidos apenas até a data de entrada em vigor da Lei n° 13.467/2017.



    (...)



    Fica V. Sa. notificada para tomar ciência do inteiro teor do acórdão, cuja conclusão é a seguinte: “por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso da ao recurso da reclamada, para proclamar a prescrição das seguintes pretensões formuladas pela autora no aditamento à inicial: "quilômetros rodados"; "devolução dos descontos decorrentes do contrato de mútuo e depreciação do automóvel"; e "PLR". Por maioria, dar provimento parcial ao recurso da reclamante, para julgar a reclamação trabalhista procedente, em parte e condenar a reclamada a pagar, em oito dias, com juros e correção monetária, horas extras e intervalares com os reflexos decorrentes de sua integração salarial,sem aplicação da Lei n° 13.467/2017, vencida a Exma Des Ivana Magaldi que aplicava, no presente caso, as alterações da Lei n° 13.467/2017. Por unanimidade, honorários advocatícios de 15% por ambas as partes, ficando os honorários devidos pela reclamante "sob condição suspensiva", observados os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5766. Custas pela reclamada sobre o valor da causa arbitrado na sentença para efeito de preparo.”



    (e-doc. 09, p. 674-707, grifo nosso) 



    4. Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 09, p. 709-715), os quais foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes (e-doc. 09, p. 744-746). Em sede de recurso de revista (e-doc. 09, p. 750-790), a Reclamante questionou, dentre outros temas, a necessidade de pagamento de horas excedentes à 8ª diária e à 40ª semanal e possível ofensa ao artigo 7º, XIII, da CF. 



    5. Naqueles autos, também a parte autora desta Reclamação interpôs recurso extraordinário (e-doc. 10, p. 9-21) cujo processamento foi indeferido visto ainda caber recurso ordinário na origem (e-doc. 11). Contra tal decisão, foi interposto agravo (e-doc. 10, p. 91-107) que segue pendente de julgamento.



    6. A reclamante pontua que a “1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, condenou a ora reclamante ao pagamento de horas extraordinárias, por entender que as atividades exercidas pela reclamante não eram incompatíveis com o controle de jornada e, portanto, afastou a aplicação da exceção prevista pelo artigo 62, I, da CLT, a ex-empregada”. Contudo, “a questão é assegurada por disposição normativa constante nas Convenções Coletivas de Trabalho aplicadas ao caso, afastando a aderência ao Tema 1046, por entender que havia a possibilidade de fiscalização da jornada da reclamante” (e-doc. 01, p. 3)



    7. Acrescenta:



    Na reclamatória trabalhista nº 0000142-95.2020.5.05.0015, o r. acórdão ignorou que há previsão normativa que excetua o ex-empregado do direito ao recebimento de horas extras, contudo, apesar de as normas coletivas reconhecerem que a categoria não está sujeita a controle de jornada, bem como que a utilização de equipamentos eletrônicos (iPad) não servirá e, não caracterizará, meios para fins de controle de jornada, o r. acórdão deixou de aplicá-las.



    Ou seja, há norma coletiva, aplicada ao ex-empregado, que reconhece que a utilização de equipamentos eletrônicos não configura qualquer tipo de controle de jornada ou supervisão, disposição convencional esta que deverá ser respeitada, sob pena de ofensa ao contido nos artigos 7º, XXVI, 8º, II, III e VI, da CRFB.



    (e-doc. 01, p. 6, grifo nosso)



    8. Assim, requer, liminarmente, “a suspensão da reclamação trabalhista nº 0000142-95.2020.5.05.0015, até decisão final da presente Reclamação” (e-doc. 01, p. 20). No mérito, roga para que seja cassada, bem como afastada a “condenação ao pagamento de horas extras e reflexos, na medida em que proferida em desrespeito à tese fixada por este E. STF no julgamento do ARE nº 1.121.633, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.046)” (e-doc. 01, p. 20).



    Eis o Relatório. Decido.



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    11. A reclamante aponta como paradigma o ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) e sustenta que o órgão reclamado ignorou “disposição normativa constante nas Convenções Coletivas de Trabalho aplicadas ao caso” ao condená-la ao pagamento de horas extras acima da 8ª diária e 40ª semanal e seus reflexos”. Tal situação implicaria desconsideração de norma coletiva firmada entre as partes e, por conseguinte, inobservância do Tema 1046 da Repercussão Geral (ARE 1121633) cuja tese é a seguir transcrita:



    Tema 1046 - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Tese: São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.



    (grifo nosso)



    12. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 



    13. Esta Corte possui precedentes (RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu neste caso, na medida em que os documentos acostados aos autos demonstram que o agravo foi interposto (e-doc. 10, p. 91-107), mas está pendente de julgamento.



    14. Desse modo, não tendo o processo originário alcançado o esgotamento de instâncias ordinárias, a presente reclamação revela-se inadmissível (art. 988, § 5º, CPC/2015).  



    15. Registre-se, por fim, que a reclamação constitucional possui contornos muitos específicos, não podendo funcionar como sucedâneo recursal a fim de corrigir eventuais equívocos decorrentes da inobservância ou má-aplicação de dispositivos da Constituição Federal, tal como a reclamante também alega ter ocorrido.



    16. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente